Tribunal: TJPA
Processo: 0800744-42.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800744-42.2022.8.14.0028

APELANTE: SUANNY CARVALHO DE ARAUJO, RAEL MOREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 148, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE CÁRCERE PRIVADO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CABIMENTO.
REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DA RECONHECIDA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE NATUREZA COGENTE. OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. PREVISÃO NO §1º, DO ART. 49, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Comprovada a autoria e a materialidade do delito descrito na peça acusatória, incabível o acolhimento do pleito de absolvição, por ausência do núcleo verbal do tipo penal.

2
. Totalmente descabida aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, eis que a pena da ré SUANNY CARVALHO DE ARAÚJO foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de tráfico de entorpecentes. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

3. A pena pecuniária é consequência da própria condenação penal e penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos interpostos e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sétimo dia e finalizada aos dezesseis dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RAEL MOREIRA DA SILVA
e
SUANNY CARVALHO DE ARAÚJO
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que os condenou, respectivamente, às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no art. 148, § 2°, do Código Penal e 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes capitulados no art. 148, § 2°, do Código Penal e art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Narra a
denúncia (ID 13049397)
, no dia 20.01.2022, por volta das 16h10min, a Polícia Civil recebeu um disque denúncia (nº 387.1.2022) o qual informava que na residência do indivíduo conhecido por Chalon, na FOLHA 06, iria acontecer a execução sumária de uma pessoa que estava sendo julgada pelo “Tribunal do Crime”, ligado à facção criminosa PCC. Segundo os relatos da notícia, os populares narravam que havia uma pessoa gritando por socorro.

Nessa cadência, os policiais realizaram o deslocamento até a Folha 06 e, com a ajuda de populares, localizaram a residência indicada no disque denúncia. Ocorre que os policiais, ao se aproximarem do imóvel, passaram a ouvir os pedidos de socorro, confirmando-se, pois, a veracidade das informações passadas pela notícia anônima.

Diante das constatações, os policiais resolveram cercar a residência e fazer uma incursão no imóvel para salvaguardar a integridade física de quem clamava por socorro.

Ao adentrarem no imóvel, os policiais localizaram o nacional VICTOR ALEXANDRE DA LUZ SOUZA, vulgo Sombra do 15, isolado em um dos cômodos da residência, oportunidade em que foi possível constatar que tal indivíduo apresentava diversos hematomas e ferimentos pelo corpo, provenientes das lesões sofridas desde a sua captura pelos denunciados.

A vítima relatou que estava se deslocando a pé pelo bairro Bela Vista, Nova Marabá, quando foi capturado pelos denunciados no dia 17.01.2022 e eles diziam que iriam matá-lo pelo fato de estar devendo cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais) em substâncias entorpecentes, de propriedade dos integrantes da organização criminosa PCC, bem como asseverou que já estava no cativeiro havia uns três dias.

Instado acerca da identidade de seus algozes, a vítima informou que fora abordado pelos indivíduos conhecidos por PP, Bruno e Breno, os quais estavam armados com um revólver calibre .32 e estavam em um veículo de cor vermelha, ao passo que fora colocado um capuz sobre sua cabeça, o que o impediu de ver mais detalhes do veículo.

Noutro vértice, no momento da incursão policial, foi possível verificar que três indivíduos do sexo masculino conseguiram se evadir do imóvel que servia de cativeiro para a vítima, pela parte dos fundos. Entrementes, dentro do imóvel fora realizada a detenção dos denunciados ALEXIA BRUNA ALVES DIAS, HENRIQUE FRANCISCO LACERDA DO NASCIMENTO, PATRÍCIA SILVA ROCHA, PAULO GUSTAVO MENDANHA FEITOSA, RAEL MOREIRA DA SILVA, SUANNY CARVALHO DE ARAÚJO e SUELLY CARVALHO DE ARAÚJO, bem como a apreensão de cerca de R$ 60,00 em dinheiro, 18 petecas de substância entorpecente tipo CRACK, devidamente embaladas e próprias para venda, pesando cerca de 7,974g (sete gramas novecentas e setenta e quatro miligramas), uma pedra maior de crack pesando cerca de 5,211g (cinco gramas duzentos e onze miligramas), uma pequena porção de maconha pesando cerca de 1,598g (um grama quinhentos e noventa e oito miligramas) bem como apetrechos para acondicionamento, embalagem e fracionamento de substância entorpecente e aparelhos celulares.

Foi confeccionado Laudo Toxicológico (2022.03.000065-QUI), atestando POSITIVO para a substância
Delta-nove-tetrahidrocanabinol
, princípio ativo contido no vegetal
Canabis Sativa Lineau
, material proscrito popularmente conhecido como “maconha”, com massa bruta total de 1,598 g (um grama quinhentos e noventa e oito miligramas); cerca de 7,974g (sete gramas novecentas e setenta e quatro miligramas) e mais 5,211g (cinco gramas duzentos e onze miligramas), de substância entorpecente Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por cocaína, na forma de pedra, conhecida por CRACK, comprovando, assim, a materialidade do crime imputado aos denunciados.

Já o Laudo Pericial 2022.03.000123-TRA, atesta as lesões perpetradas contra a integridade física da vítima VICTOR ALEXANDRE DA LUZ SOUZA, vulgo Sombra do 15.

Em
razões recursais (ID 13049598)
, a defesa do apelante RAEL MOREIRA DA SILVA
pugna pela absolvição
, alegando insuficiência probatória quanto aos fatos imputados ao acusado.

Subsidiariamente,
requer o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis
, fixando a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão ou que a
pena seja aumentada utilizando o parâmetro de 1/8 (um oitavo)
, sendo fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim,
pugna pela fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

A defesa da apelante SUANNY CARVALHO DE ARAÚJO, em
razões recursais (ID 13049616)
,
requer a aplicação da atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena aquém do mínimo legal
na segunda fase da dosimetria, superando o disposto na Súmula n. 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso,
pugna pela dispensa da pena de multa
em razão da hipossuficiência econômica da ré, uma vez que é patrocinada pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

Em
contrarrazões (ID 13049618 e 13049619),
o digno representante ministerial manifesta-se para que os recursos de apelação interpostos sejam conhecidos e improvidos, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do presente apelo.

É o relatório.

Feita a revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

1. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO
RAEL MOREIRA DA SILVA
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA:

Insurge-se o denunciado,
RAEL MOREIRA DA SILVA
, em face da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão em regime semiaberto,
pela prática do
Crime de Cárcere Privado na forma qualificada
, tipificado no art. 148, § 2º, do CPB.

Acerca do presente pleito, ao contrário do que afirma o apelante em suas razões recursais, há provas suficientes nos autos que comprovam a autoria do crime em exame.

O tipo penal descrito na denúncia e pelo qual o apelante foi condenado está previsto no art. 148, § 2º, do CPB, que assim dispõe:

Seqüestro e cárcere privado

Art. 148 - Privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro ou cárcere privado: (Vide Lei nº 10.446, de 2002)

(...)

§ 2º - Se resulta à vítima, em razão de maus-tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral:

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Em uma análise perfunctória da norma, é possível compreender que a conduta típica é privar alguém de sua liberdade, podendo essa privação se dar por qualquer meio, qualificando a pena quando resulta maus tratos à vítima, como é o caso dos autos.

Ocorre que das provas coligidas nos autos, ficou comprovado que o acusado RAEL MOREIRA DA SILVA praticou o crime, como bem destacou o magistrado singular, pois as provas não restam dúvidas que além de ter total domínio do fato, é o réu integrante da facção criminosa.

A vítima, VICTOR ALEXANDRE DA LUZ SOUZA, na DEPOL (ID 13049308), afirmou que foi submetido a “
julgamento pelo Tribunal do Crime
” em razão de “dívida” contraída por “revenda” de maconha e cocaína, que pertencia ao PCC. Vejamos:

“(...)
QUE: trabalha como diarista carregando e descarregando caminhões de madeira no Shopping da Madeira localizado na avenida transamazônica; QUE possui 03 filhos menores de idade e sua mulher encontra-se grávida; QUE fazia corre para a facção PCC; QUE era disciplina na folha 04; QUE foi decretado pela facção em razão de dívidas de drogas; QUE possuía uma biquiera, mas perdeu parte da carga para a "policia de moto" e o dinheiro que havia ganho teve que utilizar no tratamento de saúde de um de seus filhos; QUE vendia maconha e cocaína; QUE os membros da facção lhe deram 6 meses para efetuar o pagamento, porem não conseguiu levantar esse dinheiro; QUE no dia 17/01/2022 (segunda-feira), por volta de 22h00, enquanto trafegava a pé na via pública no bairro Bela Vista, Nova Marabá, Marabá-PA, na companhia de sua companheira PATRICIA SILVA ROCHA, foi abordado por três indivíduos, os quais foram identificados como PP, BRUNO e BRENO e esses estavam em um carro de cor vermelha; QUE PP Ihe apontou uma arma de fogo do tipo revólver calibre 32, e mandou entrar no carro, sendo levado para uma casa na folha 07, qd 10, It 41, Marabá-PA; QUE antes de entrar no carro foi encapuzado; QUE na casa os três haviam dito que o declarante iria morrer, pois estava devendo a quantia de R$ 3.000,00 para a facção criminosa PCC; QUE já no interior da casa o nacional PAULO GUSTAVO MENDANHA FEITOSA disse que a casa era dele e que ele estava dando apoio a ação do sequestro; QUE PP, Bruno e Breno diziam que era do RESUMO DISCIPLINAR, que eram os responsáveis pelas execuções a mando da facção e que vieram de São Paulo para executá-lo; QUE nunca havia visto nenhum dos três nesta cidade; QUE na casa também estava RAEL MOREIRA DA SILVA, namorado de Suelly;
QUE RAEL não é de facção, apenas a namorada dele
; QUE o nacional HENRIQUE FRANCISCO LACERDA DO NASCIMENTO, juntamente com PP, Bruno e Breno, lhe agrediam fisicamente com socos, chutes e cotoveladas, bem como tortura psicológica, afirmando que iriam lhe matar; QUE ficou o tempo todo amarrado, as mãos e os pés com corda; QUE em determinado momento Ihe colocaram no telefone com RESUMO do PCC de São Paulo para o declarante confessar que devia a quantia de R$3.000,00 em drogas; QUE na casa também estavam ALEXIA BRUNA ALVES DIAS (vulgo Ruivinha do 15), SUANNY CRVALHO ARAUJO (vulgo BLINDADA), SUELLY CARVALHO ARAUJO (vulgo PRINCESA); QUE acredita que as mulheres estavam na casa para maltratarem sua mulher, pois na cartilha que rege a facção do PCC, homem não mata/mexe com mulher; QUE mulher tem que se acertar com mulher; QUE na data de hoje, por volta das 16:30 horas estava no cômodo quando ouviu barulhos vindo de fora; QUE tentou se esconder debaixo da cama, imaginado que seria a hora que seria morto; QUE em determinado momento ouviu vozes dizendo "policia", foi quando se acalmou e percebeu que seria salvo; QUE conseguiu observar que PP, BRUNO e BENO empreenderam fuga quando a polícia chegou; QUE após revelar todo o ocorrido foi conduzido para a seccional de polícia para os procedimentos cabíveis; QUE sua mulher Patrícia encontrava-se na casa desde segunda feira, sem poder sair do local; QUE acredita que iriam matar sua mulher pois ela era testemunha; QUE já foi preso por tráfico passando cerca de 112 dias preso no CTMM
(...)”.

Ocorre que, no presente caso, RAEL MOREIRA DA SILVA, estava participando da empreitada criminosa de forma consciente sabendo a situação de cárcere que estava a vítima sendo submetida.

Embasando a declaração da vítima, trago em destaque, que o acusado RAEL, foi preso em flagrante pelos policiais MATHEUS BRUSCHI OMIZZOLO, delegado de polícia civil, o IPC VICTOR MATHEUS BRASIL FERREIRA e o IPC WALLAF SAMMK CORREA FEITOZA. Não havendo dúvidas sobre o fato de estar no local do delito.

O interrogatório dos outros acusados, corroboram o entendimento de que RAEL tinha plena consciência da ilicitude do crime cometido.

Em sentença, como bem destacado pela magistrada sentenciante, verificou-se que ALEXIA BRUNA ALVES DIAS, declarou que: “
(...) que SUELLY é namorada de
RAEL
e que ele pertence ao PCC. Asseverou, ainda, que SUELLY falou que a droga apreendida era de SUANNY, assim como a mochila preta
(...)”.

A acusada PATRÍCIA SILVA ROCHA declarou: “(...)
que estava em outro local com SUANNY e SUELLY quando foram convidadas por
RAEL
para irem até o local dos fatos. Disse que foram até uma loja de conveniência, onde encontraram ALEXIA, compraram bebidas e se dirigiram para a residência, onde estavam RAEL, HENRIQUE e PAULO, apenas
(...)”.

A ré SUELLY CARVALHO DE ARAÚJO, também confirma que foi convidada por RAEL que seria seu namorado e que foi ele que: “(...)
a convidou para beber na casa e falou para ela chamar algumas meninas, tendo ela convidado PATRICIA, SUANNY e ALEXIA, aduzindo que elas se encontraram em um depósito de bebidas e seguiram para o local dos fatos, junto com RAEL (...)”
ressalto que Suelly ainda acrescentou que perguntou a RAEL o que estava acontecendo e afirmou que queria ir embora.

Em interrogatório judicial, SUANNY CARVALHO DE ARAÚJO, declarou que são verdadeiras as acusações e que quando chegou no local do crime a vítima já estava lá.

O acusado RAEL MOREIRA DA SILVA, por sua vez, afirmou em sede judicial, divergentemente do que disseram as outras acusadas, afirmou que chegou apenas com Suelly e Suanny, e que Patrícia e a Alexia, já estavam no local. Assim informado em sentença pelo Juízo. Vejamos:

“(...)
Em seu interrogatório judicial, o acusado RAEL MOREIRA DA SILVA declarou que não tinha conhecimento dos fatos e que foi para a casa no dia da prisão, na companhia de SUANNY e SUELLY. Disse que PAULO era o dono da residência e que já estava no local com ALEXIA e HENRIQUE, não sabendo quando PATRICIA chegou lá. Afirmou que só ouviu batidas no momento em que os policiais chegaram no imóvel e que, primeiro, eles bateram na porta e, depois, forçaram a entrada, quando PAULO não permitiu o ingresso na casa, asseverando que ninguém fugiu pelos fundos. Disse que somente conhecia SUELLY e SUANNY e que conheceu os demais no dia dos fatos
(...)”.

Pela análise do caderno probatório acostado aos autos, conclui-se que o réu em unidade de desígnios com os demais réus, privou a vítima de sua liberdade, submetendo-o a maus tratos com grave sofrimento físico e moral.

Como se sabe, o "
bem juridicamente protegido pelo tipo do art. 148 do Código Penal é a liberdade pessoal, entendida aqui no sentido de liberdade ambulatorial, liberdade física, ou seja, o direito que toda pessoa tem de ir, vir ou permanecer
" (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, volume II: introdução à teoria geral da parte especial: crimes contra a pessoa. Niterói. 11. ed. Impetus, 2014, p. 523).

Sobre o assunto, trago à colação a seguinte lição de Guilherme de Souza Nucci:

"
A privação da liberdade de alguém, mediante sequestro ou cárcere privado, exige permanência, isto é, deve perdurar no tempo por lapso razoável. Tanto assim que o crime é permanente, aquele cuja consumação se prolonga no tempo. Uma conduta instantânea de impedir que alguém faça alguma coisa que a lei lhe autoriza concretizar, segurando-a por alguns minutos, configura o delito de constrangimento ilegal. O fato de se exigir uma situação de permanência não significa que, para a consumação do crime do art. 148, haja necessidade de muito tempo. O importante é detectar a intenção do agente para a tipificação do delito correto: se o autor age com a intenção de reter a vítima por pouco tempo para que não pratique determinado ato, é constrangimento ilegal; se atua com vontade de reter a vítima para cercear-lhe a liberdade de locomoção, é seqüestro; se atual com a intenção de privar-lhe a liberdade para exigir alguma vantagem, trata-se de extorsão mediante sequestro
" (Código Penal Comentado, Forense. 14. ed. Rio de Janeiro, 2014, p. 776).

Quanto à reprimenda aplicada ao acusado RAEL MOREIRA DA SILVA, tem-se que não merece qualquer reparo, já que em perfeita consonância com os elementos extraídos dos autos e com os parâmetros elencados no art. 59 do Código Penal. Restando assim ementada:

“(...)
E. RAEL MOREIRA DA SILVA.

Com esteio no art. 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

A culpabilidade em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média.

Os antecedentes criminais são favoráveis, pois em que pese registro de condenação

anterior com trânsito em julgado, conforme CAC constante do ID 54091181, deixo de valorála

neste momento, reservando a sua aplicação para a segunda fase do processo de dosimetria da pena.

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado desfavorável ao denunciado, uma vez que a motivação para o sequestro e cárcere era a realização de agressões contra a vítima por conta de uma dívida de tráfico que possuía junto à facção criminosa PCC.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois o crime foi praticado em concurso de agentes, a vítima foi mantida em cárcere por três dias e privada de alimentos. O sofrimento físico e moral já está sendo considerado para qualificar o crime.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis à acusada, pois são inerentes ao tipo penal em testilha.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita 12.

Desta feita, considerando a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis –

MOTIVO e CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da idade menor de 21 anos na data dos fatos e a circunstância agravante da reincidência (processo nº. 0003388-59.2020.8.14.0028), pelo que é cabível a compensação, de modo que mantenho a pena provisoriamente no mesmo patamar anterior, isto é, 03 (três) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual fixo a sanção definitiva em 03 (três) anos de reclusão para o acusado RAEL MOREIRA DA SILVA em relação ao delito do art. 148, §2º, do CPB
(...)”.

Da leitura dos fundamentos do magistrado, os motivos do delito e as circunstância revelam maior grau de reparação da conduta, não havendo como ser considerados favoráveis, tendo sido motivado por dívida de tráfico com facção criminosa (PCC) e ainda, praticado em concurso de pessoas com agressão à vítima, que permaneceu encarcerada por três dias.

Subsidiariamente, o Réu pugnou pela exasperação em 1/8 (um oitavo), por cada circunstância negativa.

Ocorre, que em recente julgado, datado de 26.06.2023, sob a relatoria da Exma. Ministra Laurita Vaz, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, não é absoluta, podendo ser avaliada de acordo com o caso. Vejamos:

“(...)
Quanto à fração de aumento eleita para a majoração das circunstâncias do crime, vale referir que a complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e intransponível de uma única fração de aumento para cada circunstância judicial, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea. Por isso a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que "[o] réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena" (AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região -, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/02/2022).

Na espécie, o vetor circunstâncias do delito foi desabonado na origem notadamente porque a Vítima desmaiou após ser agredida violentamente, e em consequência delas urinou sangue por dias. Tal conjuntura demonstra desvalor extraordinário, tendo sido ressaltada a violência exacerbada no modus operandi da conduta, que justifica aumento, no ponto, de 1/3 (um terço) acima da sanção corporal de piso. Em outras palavras, devidamente justificada a necessidade de censura mais intensa, mostra-se válido eleger fração de aumento maior de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente cominada à conduta pelo vetor depreciado (...)”. (AgRg no HC n. 809.757/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Desta forma, não há que se falar em alteração da exasperação por circunstância desfavorável.

Ressalto que o acusado RAEL, já foi favorecido com erro material na sentença, que deixou de agravar a pena do acusado por conta da reincidência, pelo que ressalto, que por tratar-se de recurso exclusivo da defesa, deixo de proceder qualquer majoração.

Desta feita, tratando-se de réu reincidente, escorreita a aplicação de regime mais gravoso, qual seja, o semiaberto, que é medida que se impõe.

Não havendo alterações a serem feitas na condenação do acusado.

2. DO PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL DA ACUSADA
SUANNY CARVALHO DE ARAUJO
QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA N. 231, DO STJ:

A apelante almeja que
a atenuante da menoridade relativa e da confissão, devidamente reconhecida pelo Juiz sentenciante, seja utilizada para reduzir a sua pena-base
,
vez que a Súmula 231/STJ revela-se inconstitucional
, pois fere os princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção à confiança.

No entanto,
tal tese não pode prosperar
.

De fato, é cediço que a confissão e a menoridade relativa são circunstâncias que sempre atenuam a pena, quando comprovada nos autos, como no presente caso.

Ocorre que, ao se proceder à leitura da sentença (ID 13049567), verifica-se que o magistrado
a quo
, realmente, não utilizou as atenuantes por ocasião da fixação da pena da ré, quanto ao crime de tráfico de entorpecentes. Todavia, justificou a não utilização em razão de que a reprimenda restou fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de tráfico, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão.

Agindo assim, o Juiz procedeu corretamente e nada mais fez do que obedecer à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da ilustre defensora de que tal enunciado viola a CF/88, tem-se que a mesma laborou em equívoco, pois, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 158. REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INCABÍVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou em regime de repercussão geral que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009). 3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. Os recursos especial e extraordinário inadmitidos na origem não obstam a formação da coisa julgada. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE 1092752 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 13-06-2019 PUBLIC 14-06-2019)

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 231/STJ. REGIME. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ADEQUAÇÃO DO SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, B, DO CP. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Estabelecida a pena-base no mínimo legal, não há interesse na aplicação isolada de circunstância atenuante, haja vista o disposto no Enunciado n. 231 da Súmula do STJ, sendo inviável a pretendida incidência intempestiva - após a terceira fase -, sob pena de subversão do critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. 2. Hipótese em que o regime fixado é exatamente o cabível em razão da sanção imposta, não havendo possibilidade de adoção de regime menos gravoso apenas pelo fato de serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 403.252/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido tal argumento defensivo da acusada Suanny, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

2.1. Requer ainda, o afastamento da pena de multa

Por derradeiro, clama a defesa da recorrente SUANNY CARVALHO DE ARAUJO, pelo decote da pena de multa, diante da sua precária situação socioeconômica.

Sem razão
.

A
pena

pecuniária decorre
de mandamento
legal
, sendo que o delito imputado, prevê como penas, reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e
multa
, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a
pena pecuniária
é
consequência
da
própria condenação penal
, é
penalidade
que
decorre
de
imposição legal
; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código
Penal
Brasileiro preceitua que na fixação da
pena
de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a
pena pecuniária
observou o critério trifásico determinando-a na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB),
o que entendo
perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço.

In casu,
verifico que o Juízo
a quo
agiu com acerto ao proferir a sentença penal condenatória, ora combatida.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO dos recursos, e LHE NEGO PROVIMENTO, acompanhando
in totum
o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/08/2023